Tribunal: TJBA
Processo: 0576837-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576837-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERENA RIBEIRO COSTA CHASTINET 80519067568

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BOTELHO PEREIRA, ANA ELVIRA MORENO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: PERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA

Advogado(s)
:
KARINE DE BACCO GEREMIA, BIANCA TRENTIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0576837-31.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante
VERENA RIBEIRO COSTA CHASTINET 80519067568
e Apelada
PERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR